Tribunal: TJSP
Processo: 1016383-87.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÕES ALEGADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, limitando os encargos de mora e correção monetária ao limite da Taxa Selic e reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. Questão em Discussão.
2. A questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÕES ALEGADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, limitando os encargos de mora e correção monetária ao limite da Taxa Selic e reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissões no acórdão quanto à aplicação de dispositivos legais e constitucionais relacionados à acessibilidade, dosimetria da multa, inconstitucionalidade da Lei Municipal no 14.069/2011 e aplicação da Taxa Selic antes da EC 113/2021.
III. Razões de Decidir.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a constitucionalidade da norma municipal, proporcionalidade da multa, limitação dos encargos à Taxa Selic e justificativa apresentada pelo banco quanto à acessibilidade.
4. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal foi enfrentada com base em precedentes do STF, que reconhecem a competência legislativa municipal para tratar de segurança e conforto em agências bancárias.
5. A questão dos encargos superiores à Taxa Selic foi enfrentada, com a devida limitação imposta pelo acórdão a partir da EC 113/2021, conforme jurisprudência consolidada do STF.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o julgado, apenas para esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. 2. A decisão embargada está clara e fundamentada, sem vícios que ensejem embargos.